Tribunal: STF
Processo: HC 109758
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-20
Data de publicação: 2012-11-20

Ementa:
PRISÃO EM FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS – ARTIGO 310 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Ante a declaração de inconstitucionalidade do artigo 44 da Lei nº 11.343/06, que vedava a liberdade provisória em se tratando de tráfico de entorpecentes, cumpre a substituição do título alusivo à custódia, presente o artigo 310 do Código de Processo Penal. Ordem concedida para o Juízo observar o preceito.